Tribunal: TJSP
Processo: 1109647-45.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109647-45.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ADRIANA JOSE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
2
Apelação no 1109647-45.2016.8.26.0100
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Adriana Jose Ribeiro
Comarca: São Paulo
Voto no 43241
Ementa: Empréstimos. Descontos. Pedido de limitação a
30% do valor do benefício ou salário. Acolhimento.
Pedido parcialmente procedente. Art. 252, do Regimento
interno. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório fica ora adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente
demanda, conferindo a tutela anteriormente deferida para recalculo
do parcelamento observando o limite agora arbitrado de 35% do
vencimento líquido da autora (descontado o valor da CBPM,
contribuição previdenciária e imposto de renda). Tendo em vista
que a autora decaiu de parte mínima do pedido, foi determinado que
os réus arcassem com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à
causa para cada um deles (fls. 420/425).
Apela o Banco do Brasil S/A, procurando reverter
o resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
Contrarrazões às fls. 479/488.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
3
É o relatório.
Em seu apelo, alega o banco que “se o apelado tem
ciência de que os contratos lhe foram entregues e que houve
anuência na data da assinatura, não poderia, portanto, o apelante, ter
sido condenado na limitação, não havendo embasamento legal na
decisão guerreada” (fl. 431).
Entende que a r. decisão que arbitrou a multa é
rigorosa e, portanto, merece reforma, pois se mantida, afrontará o
critério da razoabilidade, além de outros princípios basilares do
ordenamento jurídica pátrio.
Argumenta que os descontos e a retenção da fração
dos vencimentos da recorrida ocorreram de forma legítima e que a
autora teve conhecimento das cláusulas contratuais no momento da
celebração do negócio jurídico.
Assim, ressalta que o contrato firmado entre as
partes é plenamente válido e legítimo, não havendo que se falar em
abusividade.
Ressalta que existem empréstimos realizados na
forma de desconto direto em conta corrente, de forma diferenciada
daqueles que são descontados em folha de pagamento que, portanto,
não são passíveis de limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
4
Diz que o Decreto Estadual no 25.253/86, alterado
pelo Decreto Estadual no 46.309/01, alterado pelo Decreto Estadual
no 51.314/2006 permite o desconto de até 50% dos vencimentos
líquidos do funcionário público que aderir aos empréstimos
consignados
Pois bem.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento” (com redação dada
pelo Assento Regimental no 562/2017).
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (STJ,
REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
j. 04.9.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min.
Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).
Assim, o ilustre magistrado prolatou a sentença nos
seguintes termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
5
ADRIANA JOSÉ RIBEIRO moveu Ação Revisional
contra BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ S/A e BANCO
BONSUCESSO S/A, alegando que é pensionista da policia militar do Estado
de São Paulo; contratou empréstimos consignados; os descontos dos
requeridos em sua conta corrente e holerite superam 30% do seu rendimento
líquido; a situação acarretará graves danos à manutenção pessoal e familiar; o
valor ultrapassa os 30% permitidos em lei, reportou-se ao Código de Defesa
do Consumidor. Requereu a concessão de tutela de urgência para limitar ao
percentual de 30% de seu vencimento líquido os descontos envolvendo todos
os empréstimos contratados e ao final confirmação da tutela para determinar o
limite de descontos em sua remuneração líquida em 30%.
Deferido o pedido de tutela de urgência para limitar em
30% dos vencimentos líquidos da autora os descontos pertinentes aos débitos
bancários e desse teto de 30%, ao Banco do Brasil cabe o desconto do valor
de R$ 795,80, ao Banco Bonsucesso o desconto do valor de R$ 412,00 e ao
Banco Itaú S/A o valor de R$ 587,90.
O réu Banco do Brasil foi citado e apresentou contestação,
alegando preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. No mérito aduziu
que a autora autorizou os descontos em conta corrente quando contratou o
empréstimo; inexistência de abuso na contratação; a margem consignável
para servidores do Estado de São Paulo é de 50%; ausência de onerosidade
excessiva.
O réu Banco Itaú S/A foi citado e apresentou contestação,
alegando que a soma de seus empréstimos ficam dentro do limite consignável
de 30%; não pode impedir a autora de realizar empréstimos com outras
instituições; a autorização da consignação é feita pela fonte pagadora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
6
autora que tem controle sobre a folha de pagamento; não caracterizada
responsabilidade objetiva para o caso; a autora endividou-se de forma
deliberada; validade dos contratos realizados.
O réu Banco Bonsucesso S/A foi citado e deixou de
apresentar contestação.
É o relatório.
DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado, visto que
desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art.355, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Afasto a preliminar arguida na contestação.
A autora tem legítimo interesse na revisão do empréstimo
contratado, enquanto que o pedido encontra amparo no ordenamento jurídico.
Por outro lado, se faz ou não jus ao pedido formulado, a matéria diz respeito
ao mérito.
Trata-se de ação revisional visando restringir os descontos
em conta corrente e folha de pagamento das parcelas contratadas ao
percentual de 30% da renda líquida da devedora.
A autora celebrou com o correquerido Banco do Brasil o
contrato de empréstimo denominado BB Crédito Renegociação II
(fls.399/400) que resultou na emissão de Cédula de Crédito Bancário no
698.201.198, no valor de R$ 64.061,54, na data de 10 de abril de 2015, para
pagamento em noventa e seis (96) parcelas de R$ 1.599,22, descontadas
diretamente da conta corrente da autora, com vencimento da primeira parcela
em 05 de julho de 2015 (fls.387/395).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
7
Quando da distribuição da presente ação, na data de 4 de
outubro de 2016, a autora tinha contratado com o requerido Banco Itaú seis
empréstimos consignados com valores de parcelas de R$ 97,16, R$ 322,80 e
R$ 161,40 (fls.19 e 123), essa última referente a quatro empréstimos. No
curso da lide, renegociados dois contratos, porém mantido o valor da parcela
(fls.106 e 135/136).
O total dos atuais contratos de empréstimos perante o
Banco Itaú de nos 569439550, 562936674, 567441634, 565141978,
572916774 e 576616817 perfaz o valor de R$ 1.065,56.
Quanto ao Banco Bonsucesso, que não apresentou
contestação, o valor do desconto do empréstimo consignado perfaz a quantia
de R$ 833,73.
Nos termos o artigo 2o, § 2o, do Decreto Estadual no
61.750/2015, 'não se incluem, para efeito de aferição da margem consignável,
o pagamento de atrasados, indenizações, bonificações e participações por
resultado, ajuda de custo para alimentação, salário família, auxílio transporte,
auxílio creche, adicional de transporte, 13o salário, o pagamento do abono e
1/3 de férias e demais verbas de caráter não permanente,', bem como
conforme artigo 3o "são considerados descontos obrigatórios: I - contribuição
para assistência médico-hospitalar e/ou odontológica para o Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE; II

contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou odontológica dos
militares do serviço ativo, da reserva remunerada ou reformados e de seus
pensionistas; III - contribuição previdenciária relativa ao Regime Geral de
Previdência Social e ao Regime Próprio de Previdência Social; IV - imposto
de renda; V - custeio de benefícios e auxílios concedidos pela administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
8
direta e autárquica; VI - decorrente de mandado judicial ou por força de lei;
VII - contribuição para previdência complementar do servidor público; VIII -
compromisso originário de convênio firmado com órgão público; IX -
reposição, restituição e indenização ao erário."
Nota-se que a maioria dos contratos ocorreu na vigência
do Decreto Estadual no 61.750 de 23 de dezembro de 2015 que alterou o
Decreto Estadual no 60.435, de 13 de maio de 2014 aumentando a margem
consignável para 35% (trinta e cinco por cento).
Conforme se verifica do demonstrativo de pagamento do
mês de outubro de 2016, a autora recebeu vencimento bruto de R$ 7.589,26 e
líquido de R$ 6.084,33 (fls.19). No cálculo para o vencimento líquido,
descontam-se imposto de renda (R$ 1.145,10), contribuição previdenciária
(R$ 283,94) e contribuição de assistência à Caixa Beneficente da Polícia
Militar - CBPM (R$ 75,89).
O total das parcelas dos empréstimos perante os três
requeridos no montante de R$ 3.498,51 (R$ 1.599,22 + R$ 1.065,56 + R$
833,73) corresponde ao percentual de 57,50% dos vencimentos líquidos. Nota-
se que do total devido mensalmente às instituições financeiras (R$ 3.498,51)
o montante descontado pelo Banco do Brasil corresponde a 45,71%, enquanto
o Itaú permanecia com 30,46% e o Bonsucesso com 23,83%.
De acordo com o disposto no art. 1o, §1o, da Lei no 10.820,
de 17 de Dezembro de 2003, com a redação original, o desconto em folha de
pagamento de valores de empréstimo observa o limite de trinta por cento, no
caso de incidência de verbas rescisórias.
Nesse sentido o Decreto Estadual no 60.435, de 13 de maio
de 2014, que limitou a margem consignável ao percentual de 30% (trinta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
9
cento), no caso de consignações em folha de pagamento de servidores
públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da
administração direta e autarquia que foi alterado pelo Decreto Estadual no
61.750 de 23 de dezembro de 2015 para aumentar a margem consignável ao
percentual de 35% (trinta e cinco por cento).
Assim, qualquer desconto de empréstimo em folha de
pagamento ou em conta-salário, por conta de idênticos fundamentos, deve
observar o mesmo limite de 35% e é vedado à instituição financeira apropriar-
se da totalidade do valor depositado em conta corrente a título de pensão.
A qualidade de servidor público estadual não autoriza
desconto superior. O Decreto Estadual 51.314/06 não se sobrepõe a Lei n.
10.820/03, sob pena de violação do princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana e do princípio da isonomia, atribuindo ao servidor estadual
situação de extrema desvantagem com relação a todos os demais. Nesse
sentido a jurisprudência:
'Contrato. Empréstimo consignado. Funcionário público.
Limitação ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos.
Possibilidade. 1. Não se nega que o empréstimo
consignado seja lícito. A sentença apenas limitou o
percentual dos descontos incidentes sobre o salário do
autor, para garantia de verba alimentar e dignidade da
pessoa humana. 2. De mais a mais, a Lei 10.820/03
prevalece sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa
patamar excessivo e inviabiliza a subsistência dos
devedores. Recurso não provido'. (TJSP, Apel. no
0001204-39.2009.8.26.0366, 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
10
Privado, REL. MELO COLOMBI, j. 12.12.2012).
O salário, obviamente, destina-se à própria subsistência da
autora, e eventualmente de sua família, tornando ilícita a conduta do
requerido de satisfazer o seu crédito, diretamente, mediante retenção da
totalidade do salário da correntista.
Desta forma, entendo que os descontos devem permanecer
restritos ao percentual de 35% do vencimento líquido da autora, observando
para cálculo do vencimento líquido os descontos da CBPM, contribuição
previdenciária, o imposto de renda.
Assim, levando em conta o limite ora determinado de 35%
e a proporção das quantias recebidas por cada credor, o desconto efetuado
pelo Banco do Brasil deve ser limitado em 16% dos vencimentos líquidos da
autora, aqueles efetuados pelo Banco Itaú não podem ultrapassar o percentual
de 11% sobre os vencimentos líquidos e o Banco Bonsucesso deve ficar
limitado a 8% dos vencimentos líquidos.
No mês de outubro de 2016, por exemplo, temos o valor
de R$ 973,49 para o primeiro, R$ 666,27 para o segundo e R$ 486,74 para o
terceiro, observando que os valores podem variar conforme a alteração dos
vencimentos.
Após o pagamento da totalidade dos empréstimos perante
um dos requeridos, os outros passarão a descontar o percentual de até 35% e
assim por diante até a quitação do débito
No mais, observo que a limitação imposta para os
descontos não importa modificação dos demais termos contratuais, que
devem ser preservados.
Ressalta-se que a autora contratou diversos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
11
poucos meses antes da distribuição da presente ação (fls.131/134).
Quanto à multa por descumprimento da tutela cabe a
autora apresentar planilha de cálculo para sua execução, em cumprimento de
sentença.
Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, confirmando a tutela anteriormente deferida para
recalculo do parcelamento observando o limite agora arbitrado de 35% do
vencimento líquido da autora (descontado o valor da CBPM, contribuição
previdenciária e imposto de renda), nos termos da fundamentação. Tendo em
vista que a autora decaiu de parte mínima do pedido, arcarão os réus com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor atribuído à causa para cada um deles. P.R.I.” (fls.
420/425).
O banco não nega que os descontos referentes às
parcelas dos empréstimos contratados ultrapassam o limite de 30%
do rendimento líquido da parte autora, defendendo apenas seu
cabimento.
Porém, ainda que o contrato de empréstimo
consignado contenha cláusula autorizadora de descontos em folha
de pagamento ou em conta corrente, isto não impede que o
contratante, a qualquer tempo, postule a limitação dos descontos
diretos.
Saliente-se que os salários constituem verba
alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis (artigo 649, inciso IV, do
CPC/1973; art. 833, IV, do NCPC. Vide, mutatis mutandis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109647-45.2016.8.26.0100 -Voto no 43241
12
RJTJESP, 110/286).
Destarte, sendo vedada a constrição de salários,
mesmo em sede de processo judicial, a conclusão é que não pode ser
permitido o desconto direto, praticado em conta corrente, diante da
oposição do correntista.
Considere-se, ademais, que disposição contratual
autorizadora dos aludidos descontos somente pode ser aplicada
enquanto não contestada pelo titular do patrimônio. Deve, pois, ser
considerada como uma autorização dada pela parte, mas sujeita a
suspensão de continuidade no curso do tempo: na medida em que
haja oposição da parte, eventual constrição de verbas componentes
de seu patrimônio em especial aquelas que venham a ter natureza
distinta de vencimentos e salários
somente poderá ocorrer
mediante penhora em processo judicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
majorando-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da
autora para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator